Tribunal: TJDFT
Processo: 0064145-18.2008.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e inércia do exequente. O crédito decorre de aluguéis em atraso, cujo prazo prescricional é de três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão trata-se de saber se houve prescrição intercorrente diante da inércia da parte exequente após o período de arquivamento provisório do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional intercorrente é o mesmo da pretensão executória, no caso, três anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, e art. 206-A do Código Civil.
4. O mero requerimento de diligências infrutíferas não afasta a prescrição intercorrente. Somente atos úteis à satisfação da execução impedem o curso do prazo prescricional, conforme tese firmada pelo STJ (Tema no 568).
5. A suspensão dos prazos processuais estabelecida pela Lei no 14.010/2020 foi considerada na contagem do prazo prescricional e não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. O prazo prescricional reiniciou automaticamente após um ano da suspensão, sem que a parte exequente promovesse atos eficazes para localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão executória.
2. Diligências infrutíferas ou mero peticionamento sem efetiva localização de bens não interrompem o prazo prescricional intercorrente.
3. A suspensão prevista na Lei no 14.010/2020 não impede, isoladamente, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 5o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, I, 206-A e 202, VI; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdão 1998514, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a TURMA CÍVEL, j. 14/05/2025.